Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014803-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA - CPF: 207.292.431-68 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2002 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro Cezar Ribeiro Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de ação de reconhecimento de promoção por requerimento e a posto inexistentes c/c cobrança de diferenças salariais em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, dado o reconhecimento da prescrição, cuja sentença não foi modificada por embargos de declaração.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, porque não houve sua intimação para apresentar impugnação à contestação, restando inobservado o princípio constitucional do devido processo legal.

Assinala a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que a demanda se trata de reivindicação de direito proveniente do regime jurídico administrativo dos militares estaduais, regido pelo artigo 10, III, “c”, da Lei estadual 10.0476/2014 e artigo 201 e da Lei Complementar no 555/2014, o qual criou a promoção por requerimento e a extraordinário na inatividade a posto inexistente, e não pedido de revisão de aposentadoria.

Nesse sentido, afirma que “não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas sim a possibilidade de ascensão na carreira militar após a público direito adquirido a regime jurídico”, ou seja, o processo se concentra “não para a revisão de aposentadoria, mas sim a reivindicação de um direito superveniente à sua aposentadoria, tal como ocorre com o aumento salarial”.

Em outro sentido, defende a inaplicabilidade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que tramitou no âmbito do TJMT, uma vez que o acórdão de tais autos realizou a “modulação dos efeitos da decisão, que foi fixado ‘ex nunc’, passando a decisão a surtir efeitos somente após o transito em julgado da decisão”.

Ainda, discorre sobre o direito de promoção por requerimento ao posto de major da polícia militar do Estado de Mato Grosso, porque conta com 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviços prestados, tempo esse também de efetivo de serviço na corporação.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, para que “seja reformada a sentença de piso, dando provimento ao presente recurso para que seja reconhecido e declarado o direito da recorrente à promoção por requerimento ao posto de Major PM e a promoção extraordinária por posto inexistente ao Posto de Tenente Coronel em 21/04/2014, bem como, o pagamento das diferenças salariais e consectários legais daí decorrentes, tudo devidamente corrigido e atualizado”.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que seja promovido por requerimento ao posto de Major PM a contar de 21/04/2014, bem como o pagamento das diferenças salariais e consectários legais decorrentes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença (id. 95611009).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 101323456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, no tocante a alegação de que a sentença deve ser declarada nula, ante a ausência de intimação do Apelante para impugnar a contestação apresentada pela Fazenda Pública Estadual, tenho que o argumento não merece prosperar.

Isso porque a impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação.

Ainda, importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, apenas impugnou todos os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrassem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

Ademais, a matéria tratada nos autos é essencialmente de direito e, desse modo, os fatos alegados por uma ou por outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, não restando caracterizado qualquer prejuízo capaz de declarar nula a sentença prolatada em primeira instância.

Portanto, rejeito referida preliminar.

VOTO MÉRITO

A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao apelante quanto ao direito à promoção por requerimento ao posto de Major PM e a promoção extraordinária por posto inexistente ao Posto de Tenente Coronel em 21/04/2014, bem como, o pagamento das diferenças salariais e consectários legais daí.

Com efeito, a promoção ao posto hierárquico superior na carreira e direito do militar, incluso aos Militares do Estado de Mato Grosso, cuja organização se da pela estrutura inabalável da hierarquia e da disciplina, hierarquia, esta, vale dizer, que estratifica os postos de comando de maneira escalonada, considerando as responsabilidades advindas do comando das frações que compõe o Corpo Militar.

Dai, pois, o respeito que se deve ao texto constitucional que rege a matéria, caracterizado pelo art. 42, de seguinte teor:

“Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”

Contudo, a par de obter o direito reclamado perante ente público, o interessado deverá respeitar o prazo prescricional regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que dispôs o seguinte:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Cumpre destacar que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).

Segundo o apelante, o ato de sua aposentadoria se deu de maneira equivocada, porque deveria ter sido aposentado no grau hierárquico superior, bem como entende fazer jus às diferenças decorrentes da não contabilização do mencionado período.

Ocorre que, considerando que a pretensão do apelante é a declaração de seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é da data do surgimento do direito à primeira promoção, ainda que tachada como errônea.

Nesses termos, uma vez que o apelante foi transferido para a inatividade em 09.12.2009, e tendo em linha de estima que a ação pretendendo a promoção por requerimento e cobrança das diferenças salariais foi ajuizada somente em 31.08.2016, ou seja, quase 07 (sete) anos após o ato da sua reforma, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo do direito, dado que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante:

“No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula no 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.”

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. Prescrição reconhecida. Recurso prejudicado (N.U 1016294-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.” (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“POLICIAL MILIAR – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE MILITAR EM 2020 – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO (1997) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.” (N.U 1045520-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais. 2- Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante. 3- Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1028683-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021)

Desse modo, escorreita se mostra a sentença ao reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do autor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por Mauro Cezar Ribeiro Souza, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021